Tribunal: TJBA
Processo: 0508740-76.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508740-76.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA VANUSIA CARVALHO GRAVE

Advogado(s)
:
LUIS ADERSON DIAS CUNHA

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
CICERO NOBRE CASTELLO registrado(a) civilmente como CICERO NOBRE CASTELLO, MARIANA GODINHO ARAUJO, FABIANO FERRARI LENCI registrado(a) civilmente como FABIANO FERRARI LENCI, EDEMILSON KOJI MOTODA, SIMONE MARQUES NERIS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO IMPUGNANTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto por Maria Vanusia Carvalho Grave contra decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão de gratuidade da justiça formulado em sede de apelação no processo nº 0508740-76.2017.8.05.0001, por ausência de comprovação suficiente de hipossuficiência econômica. Intimada, a recorrente apresentou documentação adicional (carteira de trabalho e declaração de imposto de renda), que foi considerada insuficiente pela relatora para concessão do benefício. Daí sobreveio o presente agravo interno.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se em verificar se a documentação apresentada pela agravante é suficiente para comprovar sua hipossuficiência econômica, apta a ensejar a concessão da gratuidade da justiça, bem como se a impugnação ofertada pela parte contrária atende ao ônus probatório que lhe é imposto.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que o ônus de comprovar a ausência dos requisitos legais para concessão da justiça gratuita recai sobre a parte impugnante.

No caso, a agravada limitou-se a alegações genéricas e sem base documental contemporânea, não logrando êxito em desconstituir a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

A agravante, por outro lado, apresentou documentação suficiente: carteira de trabalho que comprova desemprego desde 2013 e declaração de imposto de renda demonstrando renda anual modesta e ausência de bens significativos, configurando incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo à subsistência.

A contratação de serviços advocatícios ou adesão a consórcio não implica, por si só, ausência de necessidade econômica atual.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. Cabe ao impugnante da gratuidade da justiça demonstrar a inexistência dos requisitos legais para sua concessão. 2. A documentação fiscal e trabalhista atual é suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica, quando não ilidida por prova robusta em contrário."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98, § 3º; Lei 1.060/50, art. 5º

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
257.029/RS, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ,
AgInt
no
AREsp
1022432/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão; STJ,
EDcl
no
AREsp
1247531/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO INTERNO
nº
0508740-76.2017.8.05.0001
em que figuram como parte recorrente
M
ARIA VANUSIA CARVALHO GRAVE
e parte recorrida
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das
sessões,

de
de
2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora